Tribunal: TJDFT
Processo: 0704185-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COMPETÊNCIA. PREFERÊNCIA DO LOCAL DA AGÊNCIA OU SUCURSAL ONDE AS OBRIGAÇÕES FORAM ASSUMIDAS. ABUSIVIDADE DA ELEIÇÃO DE FORO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de declínio da competência em favor de uma das Varas Cíveis da comarca de Bálsamo/SP, local de residência da parte autora.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se está correto (ou não) o controle judicial a respeito da abusividade da eleição de foro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de justificativa à modificação da competência territorial de foro (CPC, art. 63, “caput”) não pode ignorar a exaustiva relação de normas jurídicas de predeterminação do juízo legal, especialmente mediante a imposição do conhecimento de fatos jurídicos ocorridos em outra unidade judiciária. Nesse sentido é abusiva a propositura de ação em juízo aleatório, sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, o que autoriza a declinação de competência de ofício (CPC, art. 63, § 5o).
4. A parte agravante, apesar de residir em Bálsamo/SP, propôs a presente demanda perante uma das Varas Cíveis de Brasília/DF, sob o fundamento de que o Banco do Brasil S.A. (agravado) tem sede na capital federal.
5. O local de residência da parte agravante possui agências bancárias e estrutura judiciária que atende às referidas variantes do acesso à justiça. A “eleição de foro” (sem justificação) não observaria a boa-fé objetiva (CPC, art. 5o), pois não seria o local de domicílio da parte autora nem se relacionaria à obrigação assumida no negócio jurídico discutido, o que converge ao reconhecimento da abusividade por falta de fundamento jurídico claro e suficiente para justificar a “seleção” (CPC, art. 63, § 5o).
6. Observância às diretrizes do STJ contidas no REsp 2.106.701-DF, 3a Turma, Relatora Min. Nancy Andrighi, julgado em 18.02.2025.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5° e 63, §§ 1o a 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.106.701-DF, 3a Turma, Relatora Min. Nancy Andrighi, julgado em 18.3.2025; TJDFT, acórdão 1971672, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe: 6.3.2025.